Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Flagrante preparado. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente.
II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) se legal a prisão em flagrante do paciente; (ii) se presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A L. 13.964/19 (Pacote Anticrime) passou a prever a figura do agente policial disfarçado, que se faz passar por usuário e efetua prisão em flagrante no momento da venda da droga (art. 33, IV, da L. 11.343/06).
4. Não há ilegalidade, ao menos em cognição sumária, na atuação de policial disfarçado, que, após denúncias anônimas e prévia investigação que indicou a prática de tráfico de drogas pelo acusado, negocia com ele droga e o prende em flagrante no momento da entrega do entorpecente.
5. A existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 891330/SP, DJe 15.3.24).
6. As circunstâncias da prisão em flagrante – indicando que o paciente se dedica ao tráfico de drogas - e a reiteração delitiva em curto período - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
7. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a segregação cautelar.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, IV. CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.266.035/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/2/2023. AgRg no HC 891330/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, j. em 12.3.24, AgRg no HC 872604/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. em 4.3.24; TJDFT, Acórdão 2017219, 0729322-15.2024.8.07.0001, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025.